Tribunal: CARF
Processo: 11610.004325/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11610.004325/2010-80
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.086 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE CARLOS QUEIROZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Paula Fernandes (relatora), que lhe negou provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

(Assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004325/2010-80
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.086 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.004325/2010-80

Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2801-003.889, proferido pela 1a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
A notificação de lançamento do exercício 2007, ano-calendário 2006, foi lavrada
em 17/05/2010 por omissão de rendimentos no valor de R$ 76.366,67, conforme fls. 17,
resultando em imposto suplementar de R$ 5.923,59, mais multa de ofício e respectivos
acréscimos legais. O total da notificação na data da lavratura é de R$ 12.280,19.
Em 05/04/2011, a DRJ, no acórdão no 17-49.647, às fls. 26/28, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 03/12/2014, a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 47/,
exarou o Acórdão no 2403-01.129, DANDO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto
pelo Contribuinte, para cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. BASE
DE CÁLCULO. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A incidência do imposto de renda pela regra do regime de caixa, como prevista na
redação do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento desigual entre os
contribuintes. Aquele que entrou em juízo para exigir diferenças na remuneração
seria atingido não só pela mora do devedor, mas também por uma alíquota maior.
A incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente
deve considerar as alíquotas vigentes na data em que a verba deveria ter sido paga,
observada a renda auferida mês a mês. Não é razoável, nem proporcional, a
incidência da alíquota máxima sobre o valor global pago fora do prazo.
Inteligência daquilo que foi decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no
614406, com repercussão geral reconhecida.
Recurso Voluntário Provido
Em 21/01/2015, às fls. 54/60, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: IRRF: erro de cunho
material na apuração do imposto devido, por aplicação incorreta do art. 12 da Lei no
7.713/1988. Aduziu a União que o acórdão paradigma entendeu pertinente dar provimento
parcial ao recurso para aplicar aos rendimentos recebidos acumuladamente a tabela progressiva
vigente à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao contribuinte, realizando a
retificação da exigência tributária lançada. Tal procedimento difere da conclusão do julgado
recorrido que determinou o cancelamento total do auto de infração.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 62/64, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao recurso,
restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: IRRF: erro de cunho material
na apuração do imposto devido, por aplicação incorreta do art. 12 da Lei no 7.713/1988.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.086 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.004325/2010-80

Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
69, o Contribuinte permaneceu inerte, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
DO MÉRITO
A notificação de lançamento do exercício 2007, ano-calendário 2006, foi lavrada
em 17/05/2010 por omissão de rendimentos no valor de R$ 76.366,67, conforme fls. 17,
resultando em imposto suplementar de R$ 5.923,59, mais multa de ofício e respectivos
acréscimos legais. O total da notificação na data da lavratura é de R$ 12.280,19.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: IRRF: erro de cunho material na apuração do imposto devido, por
aplicação incorreta do art. 12 da Lei no 7.713/1988.
Da análise do tema, observo que assiste razão ao Contribuinte, pois o referido
lançamento não pode prosperar. Isso porque o art. 12 da Lei no 7.713/88 teve sua
constitucionalidade afastada.
O referido dispositivo legal que era utilizado para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, através da aplicação da alíquota
vigente no momento do pagamento sobre o total recebido, teve sua inconstitucionalidade
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário na
614.406/RS, o qual foi submetido à sistemática da Repercussão Geral prevista no artigo 543-B
do Código de Processo Civil, vejamos:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014 ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe233 DIVULG 26112014 PUBLIC 27112014)

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.086 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.004325/2010-80

De acordo com a referida decisão, transitada em julgado em 09/12/2014, ainda
que seja aplicado o regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente pelas pessoas
físicas (nascimento da obrigação tributária), é necessário, sob pena de violação aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, que o
dimensionamento da obrigação tributária observe o critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota) dos anos calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Assim, considerando que o lançamento foi amparado na interpretação jurídica
de dispositivo legal, que foi declarado inconstitucional pelo STF, é de se reconhecer que deve
ser cancelado, visto que, que utilizou fundamento legal inválido.
Neste ponto o acórdão recorrido não merece reforma, tendo procedido ao
cancelamento do auto e não apenas ao seu recálculo como foi a conclusão do paradigma que a
Fazenda Nacional quer ver prevalecer.
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para
no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, redator designado.
Não obstante as bem lançadas razões de decidir da Relatora, delas ouso divergir
no que tange ao entendimento de que uma vez efetuado o lançamento ao fundamento do então
vigente artigo 12 da Lei no 7.713/88, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade
implicaria, de plano, o cancelamento da autuação.
Pleiteou a recorrente fosse determinada a manutenção do auto de infração, apenas
ressaltando a retificação do montante do crédito tributário com a aplicação das tabelas progressiva
vigentes à época da aquisição dos rendimentos.
O tema não é novo neste colegiado, que tem jurisprudência firme e pacífica no
mesmo sentido do então requerido pela recorrente.
São vários os julgados desta turma nesse sentido, razão pela qual adoto como
minhas as razões de decidir de que se valeu a Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no
julgamento do acórdão 9202-007.241, por refletir o entendimento deste Redator quanto ao tema.
Confira-se:
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeros julgamentos,
com provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Dentre
esses julgados, destaca-se o Acórdão no 9202006.000, de 27/09/2017, da lavra
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.086 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.004325/2010-80

do Ilustre Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior, cujos fundamentos ora
adoto e colaciono como minhas razões de decidir:
"Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob
litígio foi objeto de análise recente pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS,
objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão
geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a
sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil vigente.
Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a
partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de
2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se
acordou, por maioria de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na
forma ali determinada, a 'incidência mensal para o cálculo do imposto de
renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor regime de competência (...)',
afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no
Acórdão, de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do
imposto devido tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713,
de 1988, note-se, diploma plenamente vigente na época em que efetuado o
lançamento sob análise, o qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim,
plena observância ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, não
se estando destarte, diante de utilização de critério jurídico equivocado ou
vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o
lançamento, constantes de efl. 38, em nenhum momento foram objeto de
declaração de inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso
repetitivo de caráter definitivo que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in
concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o
pleno reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se
discute, ainda que em montante diverso daquele apurado quando do
lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os estritos ditames da legalidade à
época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor do decisum do STF, é
notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da obrigação tributária
somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física, o que a
faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume
a obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo
contribuinte pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito,
quando o contribuinte fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a
restarem respeitados os princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros
deste Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração
integral do lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir
que embasam o decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.086 - CSRF/2a Turma
Processo no 11610.004325/2010-80

note-se, se cogita da inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto
sobre a Renda decorrente da percepção de rendimentos tributáveis de forma
acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no.
7.713, de 1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a
isonomia no que tange aos que receberam as verbas devidas 'em dia' e ali
recolheram os tributos devidos, exonerar o lançamento por completo a esta
altura significaria estabelecer tratamento antiisonômico (também em relação
aos que também receberam em dia e recolheram devidamente seus impostos),
mas em favor daqueles que foram autuados e nada recolheram ou recolheram
valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu entendimento,
também se rechaçar. Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar
provimento ao Recurso da Fazenda Nacional, no sentido de determinar a
retificação do montante do crédito tributário com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos percebidos a
menor), ou seja, de acordo com o regime de competência."
Assim, não há que se falar em impossibilidade de recálculo do montante devido
pelo Contribuinte pelo regime de competência, de sorte que o Recurso Especial
da Fazenda Nacional deve ser provido.
Pelo exposto, voto por DAR provimento ao recurso, para determinar o recálculo
do montante do crédito tributário devido, considerando a aplicação do regime de competência,
em face do julgado no âmbito do RE 614.406/RS.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital